Tribunal: CARF
Processo: 10480.730480/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730480/2016-19
ACÓRDÃO
9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2007
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc.
II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de
sua base territorial, razão pela qual vedada a extensão de acordos firmados
com o sindicato da base territorial da matriz para empregados que prestam
serviços em localidades fora da sua área de abrangência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim(relator) e Fernanda Melo Leal, que
negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 8235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2201-009.286 (fls. 7948/7959), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
considerar devida para o estabelecimento CNPJ 13.004.510/0001-89 (matriz) a alíquota SAT/RAT
de 2% e ainda, para exonerar o crédito tributário lançado incidente sobre as verbas pagas a título
de PLR, conforme ementa e decisão abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
UNIÃO DE PROCESSOS. RUBRICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
Dado o princípio da economia processual, devem ser unificados os processos que
possuam identidade de fatos juridicizados, em especial se possuem rubricas
coincidentes.
MENSURAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
GILRAT.
EMPRESA
COM
VÁRIOS
ESTABELECIMENTOS. APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE POR CNPJ.
PROVA ATRAVÉS DA RAIS.
Cabe a requalificação da alíquota da Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho quando a
empresa provar, através da Relação Anual de Informações Sociais, que o CNAE
informado para o grau de incidência da GILRAT é diverso para cada CNPJ.
PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. AJUDA DE CUSTO FIXA SEM
COMPRAVAÇÃO
DE
DESPESAS.
NATUREZA
SALARIAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES SOBRE VALORES PAGOS POR TRABALHO EM DOMINGOS E
FERIADOS.
O valor fixo pago a título de ajuda de custo deve ser incorporado na remuneração
do empregado, detectado que não possui caráter indenizatório. A mera
classificação como indenização, ainda que por convenção coletiva, não serve de
prova ante a falta de comprovação da despesa correspondente.
PLR. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO EM TODA A BASE TERRITORIAL.
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
3
É válido o Acordo Coletivo de Trabalho realizado pelo estabelecimento matriz e
estendido a toda a empresa, para fins de comprovação do PLR, quando
devidamente publicado em todos os seus estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para considerar devida para o
estabelecimento CNPJ 13.004.510/0001-89 (matriz) a alíquota SAT/RAT de 2% e
ainda, para exonerar o crédito tributário lançado incidente sobre as verbas pagas
a título de PLR.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com Recurso Especial (fls. 7961/7975), visando rediscutir a matéria de “PLR –
participação sindical”. Pelo despacho de fl. 7979/1983, foi dado seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, com base nos paradigmas 2301-003.550 e 2302-003.138.
O contribuinte foi cientificado do recurso especial da Fazenda Nacional e
apresentou as contrarrazões de fls. 8041/8052.
Paralelamente, opôs embargos de declaração de fls. 8004/ 8012 em face do
acórdão, os quais foram rejeitados (fls. 8085/8088).
O Contribuinte, então, apresentou Recurso Especial (fls. 8091/8099), visando
rediscutir a seguinte matéria: “força normativa das Convenções Coletivas de Trabalho para
conferir natureza indenizatória a parcela paga aos empregados.” Pelo despacho datado de
30/09/2016 (fls. 8140/8144), foi negado seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte, por falta
de demonstração de divergência jurisprudencial e de similitude fática.
Em face do referido despacho, o contribuinte interpôs o agravo de fls. 8165/8169, o
qual foi rejeitado pelo despacho de fls. 8199/8201.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. PLR – participação sindical (paradigmas 2301-003.550 e 2302-003.138)

I. CONHECIMENTO
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
4
I.a. PLR – participação sindical.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte em seu voto condutor
(fls. 7956 e ss):
Atribuição de PLR sem homologação de acordo no sindicato
A Contribuinte entende que a ausência de homologação de acordo no sindicato,
por si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa e por
conseguinte não enseja a incidência da contribuição previdenciária. E a ementa
constante na decisão da DRJ (fl. 7825), “Havendo a previsão de benefício a
trabalhadores de mais de uma base territorial, cada qual delas deve atuar no
processo de negociação, e, dessa forma, ter os termos de acordo nela
arquivados”. A questão trata de saber se a falta de arquivamento de acordo
coletivo em todos os sindicatos invalida a caracterização de recebimento a título
de PLR.
(...)
Tem-se como necessário, então, o acordo ou convenção coletiva para se
caracterizar o pagamento de determinada verba como PLR. Agora, sobre a
prescindibilidade de homologação do acordo ou convenção em todos os Estados
no qual se encontra o contribuinte, seguimos fundamentação já estabelecida em
nossos tribunais superiores, como a destrinchada no Recurso Especial no 865.489-
RS, D.J. 26/10/2010, de relatoria do Ministro Luiz Fux, in verbis:
(...)
4. A intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os
interesses dos empregados, tais como definição do modo de participação
nos resultados; fixação de resultados atingíveis e que não causem riscos à
saúde ou à segurança para serem alcançados; determinação de índices
gerais e individuais de participação, entre outros.
5. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação
dos lucros na forma acordada.
6. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não
descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência
da contribuição previdenciária. (...) (grifos nossos)
Apesar da DRJ ter entendido que o acordo coletivo e as convenções coletivas não
abrangem todos os empregados da empresa, uma vez que a empresa atua em
vários Estados da Federação, mas o acordo fora feito pelo sindicato do
estabelecimento matriz, ou seja, de Pernambuco (fl. 7.138 e fl. 7.835), considero
que a autoridade fiscal não pode, por sua vez, desconsiderar a análise fática do
recebimento de tais valores a título de PRL.
Fl. 8238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
5
O Acordo Coletivo de Trabalho, realizado pelo estabelecimento matriz e estendido
a toda a empresa era devidamente publicado a todos os seus estabelecimentos, é
dizer, os empregados tinham conhecimento dos recebimentos (fls. 7.141 a 7160).
É claro, ter conhecimento não significa que há participação ativa no acordo.
Voto então pelo reconhecimento da PRL paga a empregados de toda a empresa,
mesmo sem a participação do sindicato de cada região e unidade específica.
Cito trechos dos votos proferidos nos paradigmas no 2301-003.550 e no 2302-
003.138:
Acórdão 2301-003.550
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2007, 31/12/2007
(...)
ACORDO DE PLR HOMOLOGADO POR UM SINDICATO EXTENSIVO AS DEMAIS
LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS SINDICATOS.
INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical e ao da territorialidade, não pode
um sindicato abranger o PLR dos demais empregados que são abrangidos por
outro sindicato, em face de incompetência dele.
No caso em tela o sindicato dos empregados da região de São Caetano do Sul/ SP,
participou e homologou PLR extensivo as demais localidades do empregador,
atingindo todos os empregados, independente da região.
(...)
Voto
(...)
iii) DA LEGITIMA EXTENSÃO DO ACORDO COLETIVO PARA AS DEMAIS UNIDADES
DA RECORRENTE E DO EFETIVO ATENDIMENTO DAS METAS
É de conhecimento geral que os sindicatos são referendados pelo principio da
unicidade sindical, cujo qual está no caput do artigo 8° da Constituição Federal de
1988, sendo sua base territorial mínima o município conforme deliberação da
assembléia geral, no qual todos os afiliados são convocados ao voto para
referendar o estatuto. Sendo assim, caso seja eleito o município como base
territorial mínima de uma categoria à atividade econômica não poderá ser criado
outro sindicado nesta mesma base, mas somente em outro município.
No mesmo diapasão temos o princípio da territorialidade onde, para a legislação
tributária vale, em princípio, nos limites do território da pessoa jurídica que edita
a norma ou a regra, e, no caso as regras e metas de um PLR.
Sendo assim para o princípio da territorialidade no direito tributário implica dizer
que, se a competência é de âmbito federal, a norma vale apenas dentro do
Fl. 8239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
6
território brasileiro; no âmbito municipal, dentro do município e, assim,
sucessivamente.
(...)
Até admitir-se-ia a valia do PLR homologado pelo sindicado de São Caetano do Sul
/SP se houvesse nos autos um convênio entre ele e os demais sindicatos
envolvidos, o que não tem. Razão pela qual, não considero extensiva as regras e
metas do PLR de São Caetano do Sul / SP nas demais localidades envolvidas.
De mais a mais, temos que o objeto de se respeitar os princípios da unicidade
sindical e da territorialidade é proteção ao trabalhador para que ele seja
‘defendido’ por um sindicato que esteja perto de seus problemas e conhecendo
as possíveis soluções, trazendo para si a segurança que necessita para valer-se
diante do poder empregante.
Mas, não é só, eis que a criação de bases territoriais também tem como fim a
proteção de enfrentamento de diferentes problemas e soluções existentes num
país continente como é o caso do Brasil, haja vista que, muitas vezes, o que se
enfrenta em Porto Alegre / RS não é a mesma coisa que se enfrenta em Belém /
PA, como costumes, tradições, climas e outros quejandos.
Pode até a Recorrente alegar que não está na legislação dispositivo que assim
determine, mas, de qualquer forma está consubstanciada a agressão a regra
insculpida pela Lei 10.101/2000, pois, se um sindicato negociou todo o PLR de
todas as unidades da Recorrente no Brasil, claro ficou que não houve a
participação do sindicato da base de outras localidades e tão pouco dos
trabalhadores que não fossem de São Caetano do Sul /SP.
Por isto, tenho que ilegítimo o acordo coletivo celebrado no sindicato de São
Caetano do Sul, extensivo às demais unidades da Recorrente, servindo tão
somente para aquela localidade.

Acórdão 2302-003.138
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
(...)
SINDICATO TERRITORIALIDADE
Na negociação de Participação nos Lucros e Resultados a participação do sindicato
deve ser daquele referente à categoria envolvida. Não é possível abstrair a
territorialidade do sindicato. Caso o sindicato que não participe da negociação, o
acordo promovido por outro, não vai atingir os seus filiados. Os termos para
pagamento de PLR valem e produzem efeitos somente para aqueles
trabalhadores cuja categoria pertence ao Sindicato envolvido. Os empregados dos
Fl. 8240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
7
demais estados não abrangidos pela base territorial do sindicato que integrou o
acordo não podem se beneficiar das regras propostas.
(...)
Voto
(...)
Primeiramente, no que se refere ao pagamento de PLR para os empregados
lotados nos escritórios regionais da recorrente, que não possuem acordo coletivo
próprio e por isso, tal pagamento é feito com base no acordado com o sindicato
da categoria da base territorial da matriz da empresa, entendo estar correto o
posicionamento do Fisco ao não aceitar tal prática. Senão vejamos.
A Lei 10.101/2000, que regula a matéria prevê no seu artigo 2o, inciso I, que a PLR
será objeto de negociação entre a empresa e empregados, através de uma
comissão escolhida entre as partes, com a participação de um representante do
sindicato da categoria dos trabalhadores:
(...)
Nos termos do tratado pela legislação é de se ver que a participação do sindicato
deve ser daquele referente à categoria envolvida. Assim, não é possível abstrair a
territorialidade do sindicato, se algum não participou da negociação, o acordo não
vai atingir os seus filiados. Não é possível utilizar regras e parâmetros impostos a
trabalhadores abrigados por uma entidade sindical para outros filiados a entidade
diversa, uma vez que cada entidade possui autonomia, piso salarial próprio e
regras trabalhistas com relação aos empregados assistidos.
Desta forma, os termos para pagamento de PLR existentes, no caso concreto,
valem e produzem efeitos somente para aqueles trabalhadores cuja categoria
pertence ao Sindicato envolvido. Os empregados dos demais estados não
abrangidos pela base territorial do sindicato que integrou o acordo não podem se
beneficiar das regras propostas.
Destarte, para os estabelecimentos 59.275.792/002527, 59.275.792/008134,
59.275.792/001121, 59.275.792/003094, 59.275.792/009378, 59.275.792/001202
e 59.275.792/001393 que são pequenos escritórios regionais e não há Acordo
Coletivo específico para pagamento de participação nos lucros e resultados, os
valores assim considerados devem ser tomados como remuneração.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois o acórdão recorrido entendeu que o
Acordo Coletivo de Trabalho, realizado pelo estabelecimento matriz e estendido a toda a empresa
era devidamente publicado a todos os seus estabelecimentos em outros Estados, demonstrando
que os empregados tinham conhecimento dos recebimentos, mesmo sem a participação do
sindicato de cada região e unidade específica.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas convergem pela impossibilidade de
abstrair-se a territorialidade do sindicato, motivo pelo qual o acordo de PLR só abrange os
Fl. 8241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
8
empregados vinculados a estabelecimentos situados na base territorial do ente sindical que
firmou o acordo, ou seja, o acordo promovido por um, não vai atingir os filiados do outro.
Portanto, entendo demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito no caso concreto, entendo ser
necessária uma explanação sobre a incidência tributária no caso das verbas pagas como PLR. Para
tanto, valho-me do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, no
acórdão no 2201-003.723, a conferir:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é
segurado obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter
contributivo e da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu
trabalho. Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes
e Karina Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de
Monografias em Direito Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.),
entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso
I, da Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas
destinadas a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo disponibilizado ao empregador, é que
ensejam a incidência da contribuição previdenciária em análise” (grifos
originais)
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tributação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de
nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que trata
do salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que
é composto pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do
trabalho. É dizer: a base de cálculo do fato gerador tributário
Fl. 8242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
9
previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do empregado, é o total da
sua remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos
atual de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define
remuneração como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que
entendemos ser o conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o
sinalagma da relação de trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios
do emprego, só havia salário se houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não
só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do
próximo cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero
Mateus Batista da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da
Remuneração.Rio de Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador
pagar pelo tempo à disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria
assunção do risco da atividade econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em
situações em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se
encontra ao dispor do empregador. São as situações contempladas pelos casos de
interrupção do contrato de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos
descansos semanais. Há efetiva responsabilização do empregador, quando ao
dever de remunerar, nos casos em que, sem culpa do empregado e normalmente
como decorrência de necessidade de preservação da saúde física e mental do
trabalhador, ou para cumprimento de obrigação civil, não existe trabalho. Assim,
temos salários como contraprestação, pelo tempo à disposição e por força de
dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de
salários A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de
pagar determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo
empregado em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma
gratificação paga quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete
ao longo dos anos, assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do
empregador, ou determinado acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando
habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes
o caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do
empregador, haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou
contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
Fl. 8243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
10
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento
eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer
outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado
quando todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da pessoa
jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra de dúvida, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e
portanto, a retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados
por esse trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza
remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a
disposição do artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009,
explicitada em Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 –
SRRF05/Disit), assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de
salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art.
457, §1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de
1999, art. 214, §10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu
artigo 3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na
forma do artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida
a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta
peremptoriamente a natureza salarial da mencionada verba.
Fl. 8244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
11
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que
as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte
dos empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que
instituiu a PLR afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no
que foi seguida pela Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991,
que na alínea ‘j’ do inciso 9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra
o salário de contribuição a parcela paga a título de “participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da
Lei de Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente.
Tácio Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed.
Quartier Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed
Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos
atentar para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco, que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como
uma exceção, uma vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o
tributo. Tal situação, nos obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser
interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas,
enquanto aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas
Fl. 8245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
12
de conduta devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do
sistema (ab-rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013.
p. 450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de
incidência, ou seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios
material, espacial ou temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou
quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute
na própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito
por escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação
pode, por outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário
Nacional, que em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do
crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência
de que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga
ou creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição,
ou seja, a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de
estrutura, portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma
atinja sua finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu
antecedente lógico – que a verba seja paga em concordância com a lei que
regula a PLR – deve ser totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas
de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu
artigo 111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de
outorga de isenção, como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo
a dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque
não considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua
adequação à realidade social. É necessário, por isso, colocar seus resultados
em confronto com outras espécies de interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se
tal verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que
Fl. 8246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
13
dispõe sobre o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa
previsto na Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação
que há entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do
pagamento, ou seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa
imposição tributária a lei tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos
específicos dispostos na norma que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição
de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida
Fl. 8247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
14
pelas partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados
ou que isso seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o
impedimento de que tais metas ou resultados se relacionem à saúde ou
segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais obtidos constem regras
claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os resultados a
serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação
expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas
menor que um trimestre civil.
Esses requisitos é que devemos interpretar literalmente, ou como preferem
alguns, restritivamente. O alcance de um programa de PLR, ao reverso, não pode -
sob o prisma do intérprete do direito - discriminar determinados tipos de
trabalhadores, ou categorias de segurados. Não pode o Fisco valorar o programa
de metas, ou seja, entender que as metas são boas ou ruins, ou mesmo emitir
juízo sobre a participação sindical, devendo simplesmente verificar se as metas
são claras e objetivas e se houve a participação sindical. A autoridade lançadora
deve sim, verificar o cumprimento dos ditames da Lei no 10.101/00.
Da lição apresentada, conclui-se que o ordenamento jurídico tributário outorgou
isenção para as verbas pagas ao título de PLR, desde que cumprido os requisitos legais
estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, dentre os quais, destaca-se “i) a existência de negociação
prévia sobre a participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja
determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais metas ou
resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais
obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os
resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa
do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre
civil”.
Destaca-se que todos os requisitos mencionados devem ser obedecidos
cumulativamente, bastando que um deles esteja ausente para impossibilitar a utilização da
isenção ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais verbas.
Quanto à matéria que interessa a este recurso, a autoridade fiscal, em síntese,
considerou como tributável a parcela de participação nos lucros (PLR) paga a empregados lotados
em estabelecimento que não estão abrangidos pelo Acordo Coletivo apresentado pela empresa.
A Lei 10.101/00, a meu ver, tem como objetivo proteger os interesses do
trabalhador na negociação do plano de PLR. Isso fica evidente, pois em alguns casos, a lei impõe
requisitos que devem ser observados, como a exigência de que o acordo seja feito com a
participação de um sindicato ou de uma comissão eleita pelos empregados. Essa medida impede a
criação de regras unilaterais e assegura a representatividade do trabalhador, garantindo-lhe apoio
para negociar em igualdade de condições com o empregador.
Fl. 8248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
15
No entanto, a participação do sindicato não deve ser vista como um requisito
absoluto e inflexível, podendo ser flexibilizada em situações em que o pagamento seja benéfico ao
trabalhador. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, como
mencionado pelo Relator do acórdão recorrido ao citar acórdão proferido no Recurso Especial no
865.489/RS, de relatoria do do Ministro Luiz Fux, cujos trechos transcrevo abaixo:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-
se pela necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a
empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do
sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados,
tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre
outros. Vale dizer, o registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos
termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na forma
acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam,
eventualmente, ser prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo
tudo aquilo que alcançariam com a presença de um terceiro não vulnerado pela
relação de emprego.
Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas
afastam a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-
los novamente.
Adoto o posicionamento acima exposto, no sentido de que a falta de homologação
do acordo pelo sindicato, por si só, não descaracteriza a natureza da participação nos lucros da
empresa, de modo a justificar a incidência de contribuição previdenciária.
No caso concreto, o contribuinte, dentro da sua liberalidade, optou por estender
aos demais estabelecimentos em outras unidades da federação os mesmos direitos previstos na
Convenção Coletiva firmada pelo sindicato da base territorial da empresa matriz.
Dessa forma, o pagamento realizado cumpriu a finalidade essencial do instituto da
participação nos lucros e resultados, conforme previsto na Constituição Federal.
Por fim, reforço as minhas razões de decidir com o seguinte trecho do voto
proferido pelo Conselheiro Elias Freire, no acórdão no 9202-02.079, de 22/03/2012:
No caso sub examen, a questão a ser apreciada diz respeito a possibilidade de
aplicabilidade do Acordo Coletivo de Trabalho supra mencionado amparar os
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato.
Fl. 8249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
16
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados,
por comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo
coletivo.
Em regra, o enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial
do local da prestação dos serviços. Entretanto, o entendimento do Ministério do
Trabalho e Emprego, sintetizado na Ementa no 12, aprovada pela Portaria no 1, de
22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março de
2002, é no sentido de que esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado, in verbis:
“CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Empresa que presta serviço em local
diverso de sua sede, independentemente de possuir filial neste local, deve
atender às condições de trabalho e salariais constantes do instrumento
coletivo firmado pelos sindicatos do local da prestação do serviço, em
virtude das limitações decorrentes dos critérios de categoria e de base
territorial, ainda que não tenha participado da negociação de que resultou
a convenção coletiva. Ficam ressalvados os princípios constitucionais que
prescrevem a irredutibilidade de salários e de direito adquirido, bem como
as hipóteses de transferência transitória do empregado, nos termos do §
3o, do art. 469, da Consolidação das Leis do Trabalho”
Por certo, o pagamento da PLR nos termos do Acordo Coletivo negociado,
inclusive para trabalhadores que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, configura direito adquirido dos empregados que se
enquadrem nos critérios estabelecidos no instrumento coletivo.
Destarte, concluo que o referido acordo coletivo de trabalho tem o condão de
amparar a PLR paga aos seus empregados, inclusive, aos trabalhadores da
empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato.
Ou seja, a extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do
pagamento efetuado.
Sendo assim, entendo por manter o acórdão recorrido neste ponto.

CONCLUSÃO
Fl. 8250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
17
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
para NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator e a em. Par que o acompanha para apresentar respeitosa
divergência quanto à (im)prescindibilidade de observância da base territorial do sindicato que
representa a respectiva categoria para que seja a PLR avençada hígida.
Como escorreitamente narrado, “[n]o caso concreto, o contribuinte (...) optou por
estender aos demais estabelecimentos em outras unidades da federação os mesmos direitos
previstos na Convenção Coletiva firmada pelo sindicato da base territorial da empresa matriz.” (f.
15 do voto do em. Relator) O ponto nodal para o desate da querela, portanto, está em aferir a
possibilidade de ampliação das regras avençadas com a participação do sindicato localizado nos
limites territoriais da matriz para as respectivas filiais geograficamente presentes em região
díspar.
Antes de adentrar ao mérito da controvérsia devolvida a esta eg. Câmara, mister
colhermos entendimentos imprescindíveis firmados na doutrina e na jurisprudência justrabalhista;
sem, contudo, olvidarmos daquilo que dispõe nossa Carta Constitucional.
O Min. Maurício Godinho, afirma serem os sindicatos
entidades
associativas
permanentes,
que
representam
trabalhadores
vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de
problemas coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus
interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes alcançar melhores
condições de labor e vida.
A definição constrói-se tendo em vista os sindicatos obreiros, cuja presença
confere a marca distintiva do Direito Coletivo, em sua dinâmica atual e em sua
própria evolução histórica ao longo do capitalismo.
Entretanto, à medida que existem também, é claro, sindicatos empresariais,
pode-se construir definição mais larga, que abranja os dois polos trabalhistas, de
obreiros e de empregadores.1

1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo, 2016, p. 1.469.
Fl. 8251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
18
Sem negligenciar a realidade brasileira que, desde a década de 30, incorporou a
ideia de categoria, aduz o caput do art. 511 do Digesto Obreiro ser
[l]ícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores,
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou
profissões similares ou conexas
No § 1o do mesmo dispositivo aclarada que “[a] solidariedade de interesses
econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo
social básico que se denomina categoria econômica”, com destaque para o fato que a expressão
“categoria profissional” demanda “similitude de condições de vida oriunda da profissão ou
trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades
econômicas similares ou conexas.”

Quando o assunto é liberdade sindical, colhe-se da doutrina constituir ela o
alicerce ‘sobre o qual se constrói o edifício das relações coletivas de trabalho
com características próprias’; ela se ‘sobrepõe ao indivíduo isolado e implica
restrições à liberdade individual, quando submete esse homem isolado à
deliberação do homem-massa que é a assembleia.’
A liberdade sindical poderá ser focalizada sob vários prismas: como o direito de
constituir sindicatos; como o direito de o sindicato autodeterminar-se; como a
liberdade de filiação ou não a sindicato e como a liberdade de organizar mais de
um sindicato da mesma categoria econômica ou profissional dentro da mesma
base territorial, que se identifica com o tema intitulado pluralidade sindical.
Entretando a pluralidade sindical não foi a opção feito pelo Poder Constituinte. O
caput do art. 8o da CRFB/88 estabelece ser “livre a associação profissional ou sindical;” contudo o
inc. II afirma ser
vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados,
não podendo ser inferior à área de um Município.
O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se no sentido
de que “[o] princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CF, é a mais importante das
limitações constitucionais à liberdade sindical.”2 Noutras palavras,

2 STF. RE no 310811 AgR, Rel.a ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 12/05/2009.
Fl. 8252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
19
[a] norma constitucional inserta no art. 8o, inciso II da Constituição Federal veda
a sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo
representativo da categoria, e ao órgão ministerial encarregado dos registros dos
sindicatos, a que se refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo
cumprimento do dispositivo da Lei Fundamental.3
Não por outro motivo, também já decidiu a nossa Corte Constitucional, que
[h]avendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor e pelo réu e
sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve
prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição anterior.”4
Em síntese, por determinação do princípio constitucional da unicidade sindical,
previsto no inc. II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial,
sendo vedada a criação de mais de um sindicato, em qualquer grau, representativo da categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial.
Malgrado tenham tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do
Trabalho assegurado aos sindicatos a possibilidade de substituição processual, ampla e irrestrita,
para propor ação pleiteando a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos, oriundos de
causa comum, que atinge os trabalhadores substituídos – ex vi do inc. III do art. 8o da CRFB/88 –,
firmado haver limitações para tanto. Uma delas diz respeito justamente ao respeito aos limites de
atuação territorial do ente sindical.
Colaciono alguns precedentes, todos proferidos pelo eg. Tribunal Superior do
Trabalho, que versam sobre a impossibilidade de ampliação de efeitos do título executivo ao
obreiro que, por estar fora dos limites de representatividade da entidade sindical, não fora parte
da lide:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.467/2017. [...] PROCESSO EM FASE DE
EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO À BASE TERRITORIAL.
NÃO OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.
Na hipótese, o Regional, interpretando o comando sentencial transitado em
julgado, concluiu pela exclusão dos empregados que não pertenciam à base
territorial do sindicato no momento do ajuizamento da ação, sob o fundamento
de que os limites subjetivos da lide coletiva são amplos e sua especificação só
deveria ocorrer na fase de execução.
Sobre o tema, este Tribunal Superior tem entendimento firmado no sentido de
que, conquanto os sindicatos possuam legitimidade extraordinária ampla e
irrestrita para atuar na defesa coletiva e/ou individual dos integrantes das

3 STF. RE no 157940, Rel. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 03/11/1997.
4 STF. RE no 199142, Rel. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 03/10/2000.
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
20
categorias que representam, sua atuação deve observar os limites de sua base
territorial, sob pena de violação o princípio da unicidade sindical. Não se
vislumbra, portanto, violação direta e literal ao art. 5.o, XXXVI, da Constituição
Federal (Súmula n.o 266 do TST). Agravo conhecido e não provido, no tema. (Ag-
AIRR no 27200-13.2004.5.05.0281, Rel. Min. Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT
25/06/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO-AUTOR DIVERSA DA QUE O RECLAMANTE ESTAVA
VINCULADO – IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 8o, II, da Constituição Federal, e a substituição processual
do sindicato está adstrita à base territorial de atuação do sindicato.
2. Na hipótese dos autos, a premissa fática delineada no acórdão regional,
insuscetível de reexame, à luz da Súmula no 126 desta Corte, é de que em razão
de o autor não pertencer à mesma base territorial que o Sindicato, quando
ajuizada a ação coletiva no 0170700-89.2006.5.21.0001, não tem legitimidade
para promover a execução do título executivo formado naquele processo.
3. Consignou expressamente o Regional que "à época do ajuizamento da ação
coletiva (04/12/2006, Id e49b3a3, fl. 4) o reclamante estava lotado no Estado do
Paraná".
4. O Tribunal Regional, ao concluir que, apesar de o agravante ser integrante da
categoria profissional dos bancários, não possui legitimidade para executar
individualmente o título executivo coletivo em razão de ser integrante de
sindicato de base territorial distinta da do sindicato autor da ação coletiva,
decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte. Precedentes. Agravo
interno desprovido. (AIRR no 0000506-94.2022.5.21.0001, Rel.a Des.a Convocada
Margareth Rodrigues Costa, DEJT 18/06/2024).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA
LEI No 13.467/2017 EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
COLETIVA. LEGIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA À BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
1 - A jurisprudência desta Corte, na esteira do posicionamento do STF na
interpretação do art. 8o, III, da Constituição Federal, consolidou entendimento
de que o referido dispositivo confere aos sindicatos, na qualidade de substituto
processual, legitimidade ampla e irrestrita na tutela de todo e qualquer direito e
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
21
interesse individual ou coletivo dos integrantes da categoria por ele
representada, sindicalizados, não sindicalizados e até ex-empregados.
2 - Todavia, não se pode olvidar que a representatividade do sindicato fica
limitada à sua base territorial, na forma do inciso II do art. 8o da CLT.
3 - Nessa toada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a coisa
julgada formada em ação coletiva, conquanto ampla, abrangendo todos os
integrantes da categoria (sindicalizados, não sindicalizados, e aposentados), fica
circunscrita aos empregados pertencentes à base territorial da entidade sindical
postulante, não sendo possível sua extensão a empregado vinculado a sindicato
distinto . Precedentes. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR no 100527-
79.2019.5.01.0053, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, DEJT de 25/8/2023).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO
PELA LEI 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EMPREGADOS QUE PASSARAM A
FIGURAR COMO SUBSTITUÍDOS APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. LIMITES
SUBJETIVOS DA LIDE. OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXVI, DA CF. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
DECISÃO
AGRAVADA .
O Tribunal Regional reconheceu que o substituído na presente ação de
cumprimento de sentença não é beneficiário do título executivo em debate,
porquanto não trabalhava na cidade integrante da base territorial do Sindicato
autor no momento da propositura da ação coletiva. Nesse cenário, não se
verifica ofensa direta e literal ao artigo 5o, XXXVI, da CF, porquanto o Tribunal
Regional ateve-se inteiramente aos limites subjetivos da lide. Não afastados os
fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não
provido,
com
acréscimo
de
fundamentação.
(Ag-AIRR
no
1019-
24.2020.5.09.0015, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 15/12/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
AUTOR. LEI No 13.467/2017. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EMPREGADO
ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA CONSTATADA.
Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como
referência, para o recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT.
No caso, o valor da execução foi de R$ 62.763,51 (fl. 506) e, assim, foi alcançado
o patamar da transcendência.
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
22
A jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador
da substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema
de unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II),
não se mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido
por um sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, evidenciado, no caso, que o reclamante
pertencia, a época da ação coletiva, a base territorial diversa de Campo Mourão,
correta a decisão recorrida. Precedentes. Agravo interno conhecido e não
provido. (Ag-AIRR no 2516-44.2017.5.09.0091, Rel. Min. Claudio Mascarenhas
Brandao, DEJT 27/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
EXEQUENTE. LEI No 13.467/2017 . EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
EMPREGADO ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A
AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
ECONÔMICA
CONSTATADA.
Em
relação
à
transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o
recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT. No caso, é possível
concluir que a pretensão do recorrente alcança tal valor. Por outro lado, a
jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador da
substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema de
unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II), não se
mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido por um
sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, registrado no acórdão que o exequente
prestava serviços em base territorial não abrangida pelo sindicato, correta a
decisão recorrida. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. (Ag-AIRR no
100830-53.2019.5.01.0034, Rel. Min Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT
16/02/2024)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM
AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DE BASE TERRITORIAL DIVERSA (VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADAS).
1. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não ser possível a
ampliação dos efeitos do título executivo obtido por determinado sindicato para
trabalhadores de base territorial distinta, os quais são representados por
entidade sindical própria. Precedentes.
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.413 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730480/2016-19
23
2. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada.
Agravo não provido. (Ag-AIRR-100324-63.2019.5.01.0071, Rel.a Min.a Delaide
Alves Miranda Arantes, DEJT de 15/10/2021)
A representatividade do sindicato, portanto, fica limitada à sua base territorial, na
forma do inc. II do art. 8o da CRFB/88. Não pode, com a devida vênia ao em. Relator, o
empregador “por liberalidade” estender os efeitos da avença ao arrepio do que determina a Carta
Constitucional. Se a representatividade está adstrita à base territorial do sindicato, a extensão do
plano de PLR para além dos seus limites de autuação demonstra ausência de participação sindical,
imprescindível para a higidez da avença, nos termos da Lei no 10.101/00.
Por essas razões, conheço do recurso da FAZENDA NACIONAL e dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 8257
DF CARF MF
Original